Tribunal: TJDFT
Processo: 0754200-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. ÓBICE EM CRITÉRIO ESTRITAMENTE ETÁRIO. DESARRAZOÁVEL. CAPACIDADE INTELECTUAL COMPROVADA. PRAZO EXÍGUO PARA INSCRIÇÃO NO CURSO SUPERIOR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Consoante preconiza o art. 38, § 1o, II, da Lei n. 9.394/96, os exames de cursos supletivos, no que se referem à conclusão do ensino médio, realizar-se-ão para os maiores de 18 (dezoito) anos. Entretanto, não se revela razoável interpretar a norma supracitada de forma literal e isolada, desconsiderando eventuais circunstâncias fáticas nos casos concretos que incitem, excepcionalmente, a atenuação da referida exigência pautada tão somente no critério etário.
3. À luz do comando exarado no art. 208, V, da Constituição Federal, é dever do Estado garantir o acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de cada um. Em outras palavras, o critério capacitário possui guarida constitucional e, por consequência, não deve ser desprezado diante da aplicação isolada de critério baseado em idade.
4. Demonstrado que o agravante foi aprovado no vestibular para curso de Administração no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP, ainda que menor de idade e antes da conclusão do ensino médio, e que dispõe de tempo exíguo para apresentação da documentação pertinente a fim de garantir a vaga conquistada mediante mérito individual, revela-se descabido e desarrazoável obstar sua matrícula em curso supletivo tão somente com base no critério etário. Precedentes.
5. É cediço que foi julgado, em 3/5/2021, o incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 13 (processo n. 0005057-03.2018.807.0000), tendo a Câmara de Uniformização desta Corte firmado o seguinte entendimento: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.”
6. Contudo, contra o respectivo acórdão interpuseram Recurso Especial e Recurso Extraordinário, os quais, admitidos, nos termos do § 1o do art. 987 do CPC, possuem efeito suspensivo ex legis, de forma que a orientação firmada no julgamento de mérito do incidente não guarda, até o presente momento, efeito vinculante e, nessa medida, não há violação ao art. 927, III, do CPC, conforme entendimento consolidado no STJ, ad litteris: (...) 2. A decisão que não aplica de imediato o comando do IRDR desafiado por apelo especial não ofende a autoridade daquele, uma vez que os efeitos do incidente se encontram suspensos enquanto não julgado o recurso excepcional (art. 982, § 5o, do CPC), ou seja, não havendo IRDR com força obrigatória em vigor, não se estaria diante de nenhuma das hipóteses de reclamação (art. 988 do CPC). (...) 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.976.792/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023, DJe de 20/6/2023)
7. A determinação de suspensão dos processos pendentes de julgamento que tramitam sob a jurisdição deste e. TJDFT, nos autos do referido IRDR 13, não obsta a análise dos pedidos de tutela de urgência, consoante entendimento do § 2o do art. 982 do CPC.
8. Recurso conhecido e provido.